Tribunal: TJSP
Processo: 1532045-75.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo requerendo alterações na dosimetria da pena e fixação de regime semiaberto.

1. Do delito de roubo. Conjunto probatório robusto. Relato das vítimas que se mostraram coerentes e foram integralmente agasalhados pelo restante das provas. Réu confesso. Autoria e materialidade delitiva comprovados. Qualificação jurídico-penal dos fatos a não merecer

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Recurso defensivo requerendo alterações na dosimetria da pena e fixação de regime semiaberto.

1. Do delito de roubo. Conjunto probatório robusto. Relato das vítimas que se mostraram coerentes e foram integralmente agasalhados pelo restante das provas. Réu confesso. Autoria e materialidade delitiva comprovados. Qualificação jurídico-penal dos fatos a não merecer reparo. Causa de aumento referente ao concurso de agentes bem valorada. Réu que foi flagrado pelas câmeras de segurança da companhia de outro individuo não identificado. Confissão acerca da participação de outro integrante. Atuação de ambos que contribuiu para o sucesso de empreitada.
2. Da individualização das penas. Valoração apenas do local, palco dos fatos, como circunstância judicial desfavorável. Atuação mediante má-fé e ameaça proferida em desfavor da vítima que constituem o próprio tipo penal, não podendo ser valoradas novamente, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem. Confissão espontânea do apelante que merece ser valorada. Causa de aumento relativa ao concurso de agentes mantida, bem como o aumento em razão do concurso formal de crimes. Fixado o regime semiaberto para o desconto da pena de prisão, sobretudo, em razão das condições subjetivas favoráveis do apelante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.